Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-87.2021.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-87.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TADEU NICOLAU FERRO - CPF: 237.041.109-06 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ETSO ROSOLIN - CPF: 110.420.791-53 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MARLY TEREZINHA KISTNER - CPF: 110.422.651-00 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), NICOLAU ANTONIO FERRO - CPF: 140.656.309-91 (APELANTE), DIEGO NICOLAU FERRO - CPF: 030.974.661-26 (APELANTE), MARLY TEREZINHA KISTNER - CPF: 110.422.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓDIO DE NICOLAU ANTONIO FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO NICOLAU FERRO - CPF: 030.974.661-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C PERDAS E DANOS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – POSTERIOR FALECIMENTO DO VENDEDOR – DEMANDA AJUIZADA POR HERDEIRO CONTRA O COMPRADOR E CONTRA O ESPÓLIO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FINS DE FRAUDE À SUCESSÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CONFISSÃO AO COMPRADOR QUE, EM DEPOIMENTO PESSOAL, DEU RESPOSTA EVASIVA QUANDO QUESTIONADO SE JÁ HAVIA, EM OUTRA OPORTUNIDADE, ADQUIRIDO IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA E TRANSFERIDO O DOMÍNIO PARA HERDEIRO DESTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ DIRETAMENTE À CONCLUSÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE NA HIPÓTESE – DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS QUANDO DA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – PROVA DE PAGAMENTO DO PREÇO AVENÇADO – REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO EM FAVOR DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE POSTERIOR ALIENAÇÃO DO BEM – SIMULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do eg. STJ, “
na análise do vício da simulação, devem ser considerados os seguintes elementos: a consciência dos envolvidos na declaração do ato, sabidamente divergente de sua vontade íntima; a intenção enganosa em relação a terceiros; e o conluio entre os participantes do negócio
” (REsp no 1.969.648/DF). 2. Deve ser reformada sentença de procedência proferida em ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico fundada em alegação de simulação se há demonstração de celebração de contrato de compra e venda por Escritura Pública devidamente registrada em Cartório, claro intuito de transferência da titularidade do domínio da área rural para o comprador e, muito especialmente, efetivo pagamento do preço avençado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ETSO ROSOLIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Registro c/c Perdas e Danos
”

(Proc. no 1000603-87.2021.8.11.0018), ajuizada contra o apelante, contra sua ex-esposa Marly Terezinha Kistner e também contra o Espólio de Nicolau Antônio Ferro pelo apelado TADEU NICOLAU FERRO, aplicou ao réu/apelante a pena de confissão prevista nos arts. 385, §1o, e 386 do CPC por admitir que ele se recusou a depor “
quando perguntado sobre as supostas situações idênticas narradas na inicial, sobre terem sido triangularizações imobiliárias, isto, com intuito de privilegiar algum herdeiro em detrimento de outro
”, e, por admitir que a confissão “
comprova por si só que este empresta seu nome para transferência de propriedades, para depois repassar a terceiros, usurpando o quinhão hereditário de outros herdeiros
”, julgou procedente o pedido para “
declarar nula a escritura de compra e venda lavrada no Cartório do Registro Civil e Notas de Juara/MT, do Livro n° 97-E, às fls. 40 a 42, em que figura Nicolau Antonio Ferro como vendedor e Etson Rosolin e Marly Terezinha Kistner Rosolin como compradores
” (cf. Id. no 188546333).

O réu/apelante argui prejudicial de decadência dizendo ser de dois anos o prazo decadencial “
para anular o ato negocial de compra e venda
”, na forma dos arts. 179 e 496 do Código Civil, e, no mérito, discorre sobre a “
inexistência de simulação
” do contrato de compra e venda de imóvel rural subjacente à escritura pública anulada pela r. sentença, frisando que o ato jurídico foi celebrado com o patriarca Nicolau Antônio Ferro ainda em vida, na presença física do autor, de sua irmã Alvacir Ferro Raizer, do cunhado Ivo José Raizer e dos sobrinhos três sobrinhos, filhos do irmão pré-morto Antônio Ferro Neto, ou seja, que “
houve expresso consentimento dos demais descendentes, na forma do art. 496 do Código Civil
” (sic – cf. Id. no 188546342 - Pág. 9/11).

Prossegue dizendo que, ao contrário do alegado pelo autor, houve, sim, pagamento pela aquisição do imóvel rural e que este “
foi devidamente realizado mediante cheque bancário do Sr. Etso Rosolin diretamente para o Sr. Nicolau
”, conforme se verifica da microfilmagem da cártula e do respectivo comprovante de depósito em conta corrente, e pontua que o preço avençado a menor decorre “
alto risco de alagamento
” da área em razão da existência de projeto de “
construção de uma usina hidroelétrica denominada UHE – Castanheira
” (sic – cf. Id. no 188546342 - Pág. 14/17).

Alonga-se quanto ao “
total descompasso da sentença de piso em face dos documentos acostados nos autos e informações trazidas em audiência de instrução
”, frisando que não se recusou a depor sobre os fatos e que nada há nos autos que respaldem a conclusão de ocorrência de simulação de ato jurídico (sic – cf. Id. no 188546342 - Pág. 18/21).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, acolhida a prejudicial de decadência ou reformada a r. sentença no mérito, seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. no 188546342 - Pág. 22/23).

Nas contrarrazões, o autor/apelado argui preliminar de deserção do apelo em razão da “
juntada posterior de comprovante
” de recolhimento do preparo recursal e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 188546349).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a arguição preliminar de deserção recursal não merece acolhimento, pois o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição e/ou interposição do recurso, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.077/2020, e do art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE no 02/2021.

Como o apelo foi interposto às 21h35min de 26/09/2023 (cf. Id. no 188546342), admite-se a tempestividade da demonstração do recolhimento do preparo recursal pelo peticionamento às 10h49min do dia imediatamente subsequente, a saber, 27/09/2023 (cf. Ids. no 188546343 a 188546345).

Quanto à arguição de decadência, relembro que, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
as matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
”, mas, “
quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno
” (AgInt no REsp no 1.542.001/DF), e, no caso, o MM. Juiz rejeitou a arguição ao sanear o feito de origem (cf. Id. no 188546249), ensejando interposição de dois Agravos de Instrumento (RAI no 1015893-65.2022.8.11.0000 e RAI no 1015950-83.2022.8.11.0000), o primeiro fulminado por desistência da agravante Marly Terezinha Kistner e o segundo, interposto pelo réu/apelante Etso Rosolin, não conhecido.

A questão, então, está acobertada por preclusão, não podendo ser revolvida neste momento processual.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. "
As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno
" (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019), o que ocorreu no presente caso. 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas" (REsp. 996.784/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.448.015/PR – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 20/4/2020, DJe de 24/4/2020 –
grifei
).

No tocante ao mérito, verifica-se que a r. sentença concluiu pela procedência do pedido anulatório exclusivamente porque, segundo o MM. Juiz sentenciante, o réu/apelante Etso Rosolin se negou a responder quando perguntado se teria, em outras oportunidades, participado de “
triangularizações imobiliárias
(...)
com intuito de privilegiar algum herdeiro em detrimento de outro
”, como alegado na petição inicial.

Assim, aplicando a penalidade de confissão, o i. Magistrado presumiu como verdadeiro o que o réu/apelante se recusara a responder e, partindo da premissa de que outros atos jurídicos em que ele se envolvera foram apenas simulados, concluiu que o contrato de compra e venda do imóvel rural celebrado com o patriarca da Família Ferro necessariamente também era.

Apoiou a conclusão sentencial no fato de o imóvel ter sido negociado por R$ 200 mil, abaixo do preço de mercado, no fato de que o patriarca da Família Ferro permaneceu na posse do imóvel até seu falecimento e no fato de que, a partir de então, a posse direta da área passou a ser exercida por Ivo José Raizer, cunhado do autor.

Ocorre, “
data venia
”, em primeiro lugar, que a aplicação da penalidade de confissão ao réu/apelante não poderia, de forma alguma, conduzir diretamente à conclusão de simulação do negócio jurídico. Extrai-se do depoimento pessoal do réu/apelante exclusivamente a negativa de resposta específica às seguintes perguntas: “
o Sr. já emprestou o nome para pessoa escriturar no seu nome e tirar depois? O Sr. nunca emprestou? Vou citar um caso específico, do Domingos de Faria, que o Sr. adquiriu em 2014, em janeiro, e depois em julho de 2014, transferiu para um filho dele. O Sr. lembra deste negócio?
” (cf. sexto arquivo contido no “
Relatório de Mídias
” vinculado ao Id. no 188546325).

Ainda que a resposta vertida pelo réu/apelante de que “
preferia não falar desse assunto porque me parece que este aí não é o objeto do nosso processo
” pudesse ser interpretada como recusa de resposta ou resposta evasiva (CPC, art. 386), e não houvesse incidência das causas impeditivas de aplicação da confissão elencadas no art. 388 do CPC, poder-se-ia, quando muito, aplicar a penalidade de confissão para admitir como veraz a assertiva autoral de que o réu/apelante, em outra oportunidade, já participara de negócio jurídico simulado, o que não conduz, de maneira alguma, à conclusão de simulação do negócio jurídico objeto da lide.

A correta solução da controvérsia deve partir da causa de pedir conforme exposta na petição inicial, de onde se extraem os seguintes trechos:

“Com a abertura do processo de inventário, deu-se início a descoberta de uma sucessão de irregularidade envolvendo
o imóvel rural
objeto da matrícula n.o
15.137
(antigo n.o 4.014) – registrado no CRI da Comarca de Juara/MT (doc. em anexo), com nítido intuito de
fraudar a sucessão legitima
.

Tais fatos foram realizados pelos requeridos “
Etso Rosolin - Marly Terezinha
” em conluio com “
Ivo Raizer (genro)
” e “
Alvacir Ferro Raizer (filha herdeira)
”.

Neste sentido, arquitetaram todo engodo, enquanto
NICOLAU ANTONIO FERRO
era vivo, com intuito de fraudar a sucessão legítima, e tomarem posse do imóvel rural de matricula n.o 15.137 que ainda seria partilhado para os herdeiros.

Desta forma, o que se têm é que a herdeira-filha (
Alvacir Ferro
) tinha como objetivo principal receber quantidade de terras
maior
que os demais herdeiros, e como recompensa por arquitetar e executar a fraude, “Ivo Raizer (genro)– Alvacir Raizer (filha)” ficaria com na totalidade do imóvel que fossem excluídas da sucessão (imóvel incluído na falsa escritura pública de compra e venda).

Conforme passa a expor, a anulação dos atos jurídicos pleiteados nesta ação relaciona-se as seguintes irregularidades perpetradas:

Na época dos fatos, quando o Sr.
Nicolau Antonio Ferro
era vivo, os Sr.(s) “Ivo Raizer genro do “de cujos” e – “Alvacir Raizer – herdeira-filha”, procuraram o autor alegando que “teriam” que tirar a propriedade do nome do Falecido em razão da existência de uma Execução Fiscal junto ao órgão IBAMA, processo esse que tramita contra o falecido na 1a Vara de Juara, sob o n.o 2245-30.2012.811-0018.

Assim, diante de todo o engodo, lavraram Escritura Pública de Compra e Venda, de forma
simulada
em
15/06/2015
, onde o Sr.
Nicolau Antonio Ferro
, em vida, supostamente teria vendido uma área de terras correspondente a 252,100 Ha, destacada da matrícula n.o 4.014 (hoje n.o 15.137), localizada na Comarca de Juara/MT, mais especificamente na saída da balsa, estrada Rodolfo Ferro, pela importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
valor esse totalmente irrisório
”
–
grifos
e
destaques
no original.

Percebe-se, de início, que a tese autoral é de simulação de ato jurídico “
com nítido intuito de fraudar a sucessão legítima
”, orquestrada em conluio mantido entre o patriarca, o réu/apelante e a herdeira Alvacir Ferro, que alegadamente “
tinha como objetivo principal receber quantidade de terras maior que os demais herdeiros
”.

O ato jurídico, todavia, constou com anuência prestada por escrito e presencialmente do próprio autor/apelado, que admite ter aquiescido à celebração do negócio jurídico para “
tirar a propriedade do nome do falecido em razão da existência de uma Execução Fiscal junto ao órgão IBAMA
”.

Essa Execução Fiscal de fato existia à época, tanto que o próprio autor/apelado a menciona especificamente em sua petição inicial, inclusive apontando seu número de autuação: Proc. no 0002245-30.2012.811-0018.

Verifica-se muito facilmente daqueles autos, aliás, que o falecido patriarca da Família Ferro foi citado em 22/09/2014, e que o valor da dívida atualizado até janeiro de 2015 perfazia aproximadamente R$ 397 mil (cf. Ids. no 57835755 - Pág. 34/42 daqueles autos). A escritura pública de compra e venda objeto da lide foi lavrada pouco depois, em 15/06/2015, sendo pactuado preço de R$ 200 mil,
que foi devidamente pago
mediante compensação de cheque em conta corrente três meses depois, em 14/09/2015.

É verdade que o patriarca permaneceu na posse do imóvel até seus últimos dias; o próprio réu/apelante admite esse fato em seu depoimento pessoal, embora justificando-o sob afirmação de que assim permitiu porque não lhe era economicamente rentável a exploração direta da área, e que, após o falecimento do patriarca, celebrou contrato de arrendamento do imóvel rural com o cunhado do autor, Ivo José Raizer, que é proprietário de outra área lindeira.

Conquanto o autor/apelado afirme ocorrência de simulação de ato jurídico “
com nítido intuito de fraudar a sucessão legítima
”, para que a irmã Alvacir Ferro recebesse “
quantidade de terras maior que os demais herdeiros
”, verifica-se que a escritura pública foi lavrada em 2015, o patriarca faleceu em 2017, e não houve transferência do domínio do imóvel para quem quer que seja, pelo menos até o ajuizamento da lide, em 2021, ou seja, a titularidade do domínio do imóvel permanece em nome do réu/apelante Etso Rosolin.

Isso afasta a tese de intenção dolosa de fraude à sucessão.

E de qualquer forma, pelo que se extrai dos autos, não se pode falar, propriamente, em simulação de ato jurídico.

Acerca da simulação, Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Jr. ensinam o seguinte:

“O negócio jurídico simulado é produto de uma relação jurídica que não tem conteúdo - inexiste (simulação absoluta), ou que tem conteúdo diverso do que aparenta (simulação relativa) sempre se constituindo em manifestação de vontades em divergência intencional com as vontades internas”
(Instituições de Direito Civil, vol. I – Tomo II, São Paulo: ed. RT, 2015, p. 298).

E segundo a jurisprudência do eg. STJ, “
na análise do vício da simulação, devem ser considerados os seguintes elementos: a consciência dos envolvidos na declaração do ato, sabidamente divergente de sua vontade íntima; a intenção enganosa em relação a terceiros; e o conluio entre os participantes do negócio
” (REsp no 1.969.648/DF).

No caso, não se vê um ato jurídico “
que não tem conteúdo
” ou “
que tem conteúdo diverso do que aparenta
”; não há prática de ato “
divergente
(da)
vontade íntima
” dos envolvidos, nem “
intenção enganosa em relação a terceiros
”. O negócio jurídico foi celebrado pelo patriarca da Família Ferro com intenção de remover de seu acervo patrimonial o imóvel denominado Fazenda Águas Claras, transferindo-o para o comprador Etso Rosolin, e, como se vê das petições apresentadas pela grande maioria dos seus herdeiros nos autos do “
Inventário
” (Proc. no 0003449-36.2017.811.0018), a motivação do negócio jurídico era impedir que o imóvel fosse expropriado para satisfação do débito objeto da “
Execução Fiscal
” contra ele movida pelo IBAMA (Proc. no 0002245-30.2012.811-0018).

Não parece plausível que o intuito fosse, como alegado pelo autor/apelado na petição inicial, o de “
fraudar a sucessão legítima
”, pois, como dito, o ato contou com anuência expressa de todos os herdeiros, inclusive do autor/apelado, que se fez fisicamente presente quando da lavratura da Escritura Pública acoimada de simulada.

Admitir a ocorrência de simulação no caso seria admitir que houve “
simulação
” de uma compra e venda de imóvel rural mediante “
dissimulação
” de uma compra e venda de imóvel rural objeto de Escritura Pública lavrada em Cartório –
e não apenas um instrumento contratual de gaveta
–, e mais importante,
mediante devido pagamento do preço avençado
. O preço reduzido pode ser explicado pelas diversas particularidades apontadas pelo réu/apelante na contestação, que não foram sequer combatidas/retorquidas pelo autor/apelado na impugnação, como, e.g., possibilidade de alagamento da área, ou pela permissão de permanência na posse do imóvel por longo período sem contraprestação pecuniária, ou até mesmo pelo risco ínsito à celebração do negócio jurídico envolvendo pessoa já citada para ação de Execução Fiscal, a saber, a declaração de fraude à execução.

O negócio jurídico foi celebrado, houve pagamento do preço avençado, nunca houve queixa dos contratantes acerca da implementação de atos registrais e somente quando falecido o patriarca é que os herdeiros – que, frise-se, participaram do ato, alguns inclusive presencialmente, apondo assinatura –, se voltaram contra sua validade, queixando-se de simulação, com vistas à declaração de nulidade para que o bem – do qual o patriarca livremente dispusera ainda em vida – retornasse ao acerto patrimonial partilhável.

Não diviso, portanto, nulidade do negócio jurídico livremente celebrado, válido na substância e na forma, para fins de transferência do domínio do imóvel rural para o réu/apelante, que pagou o preço avençado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, estes que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024